Tribunal: TJES
Processo: 0072149-60.2003.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Decretação de Ofício
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0072149-60.2003.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARMORE TREVO SA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal com base no artigo 40, §4º, da Lei de Execuções Fiscais (LEF) combinado com o artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil (CPC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, no caso concreto, houve inércia ou desídia do ente público que justificasse o reconhecimento da prescrição intercorrente; e (ii) estabelecer se os requisitos formais exigidos pelo artigo 40 da LEF foram devidamente observados para o reconhecimento da prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição intercorrente, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), requer a conjugação de dois elementos: (i) o decurso de prazo superior ao quinquênio legal e (ii) a inércia ou desídia da parte exequente. A análise objetiva do lapso temporal não é suficiente para a configuração da prescrição, sendo indispensável a verificação de eventual inatividade injustificada por parte do credor.

4. No caso concreto, não restou configurada a inércia do ente público exequente, que realizou sucessivas diligências, requereu a adoção de medidas para localização de bens penhoráveis e apresentou manifestações dentro dos prazos processuais, afastando a hipótese de desídia.

5. A aplicação do artigo 40 da LEF exige, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, o arquivamento do processo pelo prazo de um ano, seguido de um período adicional de cinco anos de paralisação sem diligências do credor, o que não foi observado no caso concreto, o que configura descumprimento das exigências legais.

6. A decisão de origem considerou como termo inicial do prazo prescricional a suspensão determinada em 2007, sem considerar que a suspensão foi revogada por manifestações processuais subsequentes do exequente, impossibilitando a contagem do prazo de prescrição intercorrente nos moldes definidos pela jurisprudência do STJ (REsp 1.340.553/RS, repetitivo, Primeira Seção).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A prescrição intercorrente na execução fiscal exige a conjugação do decurso do prazo de cinco anos com a inércia ou desídia do exequente.

A ausência de arquivamento formal e de intimação do exequente nos termos do artigo 40 da LEF inviabiliza o reconhecimento da prescrição intercorrente.

A prática de atos processuais pelo exequente destinados à satisfação do crédito fiscal afasta a configuração de desídia.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 146, III, b; CTN, art. 174, parágrafo único, I; LEF, art. 40, §4º; CPC, art. 924, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, repetitivo, j. 12/09/2012; STJ, AgInt no REsp 1.964.029/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 16/02/2022; STJ, REsp 1656898/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 05/05/2017; TJES, Apelação 020110019773, Rel. Substituto Raimundo Siqueira Ribeiro, Segunda Câmara Cível, j. 19/03/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, bem como julgar prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença (ID nº 8980748), proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que nos autos da execução fiscal movida em face de
M
Á
RMORE TREVO S/A
, reconheceu a prescrição intercorrente e resolveu o mérito da lide na forma do artigo 40, §4º, da Lei de Execução Fiscal c/c artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (ID nº 8980750), em resumo, o Estado alega que:
(I)
“que não há, nos autos, a incidência da prescrição intercorrente, conforme o precedente fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº.1.340.553/RS” (fl. 03);
(II)
“o Superior Tribunal de Justiça estabelece como marco de início do prazo prescricional a ciência da Fazenda acerca da não localização ou da inexistência de bens” (fl. 05);
(III)
“em momento algum a Fazenda Pública quedou-se inerte, dando azo à suspensão do feito ou ao início da contagem do prazo prescricional, não havendo que se falar em inércia ou desinteresse pela lide” (fl. 05);
(IV)
“caso não seja verificada a inércia injustificada do credor, não há se falar em caracterização da prescrição intercorrente na execução fiscal, não bastando o mero lapso temporal” (fl. 06);
(V)
“no caso em julgamento, não houve o arquivamento do processo executivo fiscal e, por óbvio, também não existiu a intimação do Estado do Espírito Santo, de modo que não há que se falar em prescrição intercorrente que, a teor do artigo 40 da LEF, pressupõe o arquivamento do processo com a intimação do Exequente sobre este arquivamento, o decurso do prazo de 1 (um) ano e, em seguida, o decurso do prazo de 5 (cinco) anos sem que tenham sido localizados bens do devedor” (fl. 09);
(VI)
“essa argumentação fora aceita pelo próprio magistrado em 2015, como pode ser visto do despacho à fl. 272 dos autos” (fl. 10).

Inicialmente, registra-se que, de
“
acordo com o entendimento firmado no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.340.553/RS, interrompida a prescrição, in casu, pelo despacho ordenatório da citação (art. 174, parágrafo único, I, do CTN, com a redação dada pela LC n. 118/2005), a sua contagem

somente volta a correr, agora na modalidade intercorrente, depois de esgotado o prazo de um ano da intimação do exequente acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço informado, referente à automática suspensão do processo”
(AgInt no REsp n. 1.955.814/RJ, relator Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 22/3/2022).

Contudo, a prescrição intercorrente pressupõe que haja inércia do exequente, por isso, a paralisação do processo por prazo superior ao quinquênio legal não acarreta automaticamente a extinção do crédito tributário. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO. 1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC (Enunciado n. 3 do Plenário do STJ). 2.
Para a ocorrência da prescrição intercorrente, deve haver inércia da parte exequente
,
o que, todavia, não ocorre quando a tramitação do processo executivo fica paralisada por culpa da máquina judiciária, como afirmado pela Primeira Seção, no REsp 1.102.431/RJ, repetitivo
. 3. A respeito do marco inicial para a contagem do prazo de prescrição intercorrente, a Primeira Seção, no REsp 1.340.553/RS, repetitivo, destacou: "o que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege". 4. No caso, o recurso não pode ser conhecido porque contexto fático descrito pelo órgão julgador a quo não permite a conclusão pela não ocorrência da prescrição nem pela culpa do cartório judicial pela paralisação do processo, ao tempo em que o acórdão se revela em conformidade com a orientação deste Tribunal Superior. Observância das Súmulas 7 e 83 do STJ. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.964.029/RJ, relator Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 16/2/2022.)

ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REQUISITOS: LAPSO TEMPORAL E INÉRCIA DO CREDOR. DESÍDIA DO EXEQUENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, a prescrição intercorrente depende não só da análise fria do lapso temporal, mas também de outro requisito indispensável, a prova da desídia do credor na diligência do processo.
2. O Tribunal de origem, ao analisar a matéria, afastou a ocorrência de prescrição por reconhecer a ausência de inércia da exequente. Dessa forma, desconstituir tal premissa requer, necessariamente, o reexame de fatos e provas, o que é vedado ao STJ, por esbarrar no óbice da Súmula 7/STJ. 3. Recurso Especial não provido. (REsp 1656898/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 05/05/2017)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 40, § 4° DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. NÃO OCORRÊNCIA DE INÉRCIA OU DESÍDIA DO ENTE PÚBLICO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. O art. 40, § 4° da Lei de Execução Fiscal possui natureza processual, que possibilita o reconhecimento de ofício a prescrição intercorrente. Desta forma, não há ofensa ao art. 146, inc. III, alínea b da CRFB, devendo ser afastada a tese de inconstitucionalidade formal objetiva do referido dispositivo, conforme ventilada pelo julgador primevo.
2. O decurso do lapso temporal de cinco anos não é suficiente para a configuração da prescrição intercorrente. É necessário que também haja inércia ou desídia da parte exequente para a promoção de atos que objetivem satisfazer o crédito tributário.
Precedentes TJES e STJ. 3. Na situação posta, não foi observada desídia do ente público. 4. Apelo PROVIDO. Sentença ANULADA. (TJES, Classe: Apelação, 020110019773, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON – Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 27/03/2019)

No caso, consta da r. sentença atacada que
“
em março de 2007 foi proferida ordem de suspensão do processo, na forma referido art. 40, da LEF (fl. 253), da qual o exequente tem ciência desde junho de 2007 (fl. 254)
”.

De fato, em 29/03/2007, após indeferido o pedido do exequente de decretação de indisponibilidade dos bens da parte executada (fls. 249/50), o julgador de origem suspendeu o curso da execução pelo prazo de um ano, nos moldes do artigo 40,
caput
, da Lei de Execução Fiscal (fl. 253), da qual o ente público manifestou expressa nos autos (fl. 254).

Porém, em meados de novembro de 2007, a empresa executada peticionou nos autos informando a impossibilidade de zelar pelo bens dados em penhora, por não ter mais acesso à empresa na qual estavam os granitos penhorados, que foi arrematada, pleiteando nomeação de depositário judicial e a intimação do arrematante para se manifestar sobre a possibilidade de os bens continuarem depositados no referido pátio (fl. 256).

O Juízo de origem abriu vista ao exequente (fl. 257), que informou que solicitou junto à Secretaria de Fazenda a designação de depositário judicial para os bens penhorados como garantia a presente demanda executiva (fl. 258), e, na sequência, diante da referida informação, o suspendeu o processo pelo prazo de 120 dias, após o qual determinou que o exequente fosse intimado para se manifestar sobre pena de novo arquivamento com base no artigo 40 da LEF (fl. 260).

Ocorre que não houve a referida intimação, e o processo foi novamente suspenso em 23/06/2009 (fl. 260-vº), e, em seguida, lançada a certidão de transcurso do prazo previsto no artigo 40, §4º, da Lei de Execução Fiscal, sem a necessária prévia intimação do ente público, o que foi alertado às fls. 263/271, e admitido pelo Juízo que prosseguiu na tramitação do feito, deferindo pedido do exequente de apensamento de todas as execuções fiscais propostas pelo Estado em face da mesma parte executada (fl. 272).

Em sua petição subsequente, o ente público exequente, considerando que não foram encontrados bens suficientes para garantia da execução, requereu medidas para localização de bens (fls. 280/281), e, após frustrados os resultados das pesquisas realizadas pelo juízo a quo, fora novamente determinada a suspensão do processo pelo prazo de um ano, possibilitando o credor diligenciar a localização de bens penhoráveis, conforme decisão do evento 8980738, datada de 15/01/2024.

A decisão deixou claro que, depois do prazo de um ano, os autos deveriam ser arquivados pelo prazo de cinco anos, o que não ocorreu na espécie, já que, após o ente público informar o valor atualizado do débito e requerer novas diligências para busca de bens penhoráveis junto ao estabelecimento da empresa (evento 8980744), o julgador de origem reconheceu a prescrição, considerando a primeira decisão suspensiva (de 2007), quando, em verdade, não houve inércia ou desídia no período, pois o ente público praticou atos necessários à promoção da execução.

Nesse contexto, considerando que, na hipótese, não houve inércia ou desídia do ente público exequente em praticar atos necessários à promoção da execução, assiste razão ao apelante.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
ANULAR
a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e, via de consequência, determino o regular processamento do feito executivo. Prejudicada a remessa necessária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para ANULAR a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e, via de consequência, determino o regular processamento do feito executivo. Prejudicada a remessa necessária.